Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Manoel Adail Amaral Pinheiro em face do Acórdão 5901/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do expediente à peça 170 como embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, ante o não atendimento dos pressupostos processuais aplicáveis; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seu representante legal.